Tribunal: TJDFT
Processo: 0740188-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
DESPACHO Indeferido o pedido de efeito suspensivo, o DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno. Faculto ao agravado manifestar-se quanto ao recurso interno interposto pelo agravante. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403